Tribunal: TJSP
Processo: 2306024-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTISMO (TEA). TERAPIA PROMPT. MEDICAMENTOS (CANABIDIOL, RISPERDAL). USO DOMICILIAR. IMPORTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Operadora (Unimed Ourinhos) contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio integral de tratamento fonoaudiológico pelo método PROMPT e fornecimento dos

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTISMO (TEA). TERAPIA PROMPT. MEDICAMENTOS (CANABIDIOL, RISPERDAL). USO DOMICILIAR. IMPORTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Operadora (Unimed Ourinhos) contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio integral de tratamento fonoaudiológico pelo método PROMPT e fornecimento dos medicamentos Canabidiol e Risperdal a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência visando o custeio de terapia fonoaudiológica específica (PROMPT) prescrita por médico assistente, bem como a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar (Risperdal) e importado (Canabidiol) sem a comprovação do cadastro na ANVISA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do STJ), competindo ao médico assistente a indicação da terapêutica adequada, sendo abusiva a negativa de custeio de terapias multidisciplinares para TEA sob alegação de ausência de urgência ou divergência técnica. 4. Em relação aos medicamentos, a tutela de urgência deve ser reformada, pois: (i) o Risperdal é fármaco de uso domiciliar e baixo custo, cuja cobertura não é obrigatória nos termos da Lei no 9.656/98; e (ii) o Canabidiol, embora possa ser importado mediante intermediação do plano de saúde, exige prévio cadastro do paciente na ANVISA conforme a RDC no 17/2015, requisito não demonstrado pelo Agravado, afastando a probabilidade do direito neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Tese de Julgamento: "É devida a cobertura de terapias multidisciplinares (PROMPT) para tratamento de TEA prescritas por médico assistente. Contudo, não há obrigatoriedade de custeio liminar de medicamentos de uso domiciliar comum (Risperdal) ou de fármacos importados à base de Canabidiol sem a comprovação do prévio cadastro do paciente na ANVISA (RDC 17/2015)."